Tribunal: STF
Processo: ARE 1444294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO GEAP 418/2008 - ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO BENEFICIÁRIO - ILEGALIDADE. - SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR ANTE A REVOGAÇÃO DO ATO COMBATIDO. APELAÇÕES. PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR À DEFINIÇÃO DA LEGALIDADE OU NÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E DA HIGIDEZ DOS EFEITOS POR ELE PRODUZIDOS ATÉ A SUA REVOGAÇÃO.



    Comprovada a legitimidade passiva da União, é de ser mantida na lide.



    De outro lado, constatamos que o pedido de declaração de ilegalidade da Resolução GEAP/CONDEL nº 418/2008, na parte em que promoveu modificações no Plano GEAP Saúde II da Fundação Seguridade Social, efetivamente perdeu seu objeto no momento em que tal ato normativo foi revogado.



    Entretanto, devemos ter em conta que não houve a perda integral do objeto do presente feito, pois, muito embora a Resolução GEAP/CONDEL nº 418/2008 tenha sido revogada, subsiste o pedido de restituição dos valores pagos a maior pelos contribuintes do Plano GEAP Saúde II no período compreendido entre a edição do ato normativo em comento e a sua revogação tácita pela Resolução GEAP/CONDEL nº 487/2010.



    Observe-se que o ato normativo posto sob questionamento foi editado por uma entidade fechada de seguridade social, cujo sistema contributivo não é regulamentado por lei. Desse modo, ausente lei regulamentadora, não há falar em ilegalidade das alterações promovidas pela Resolução GEAP/CONDEL nº 418/2008 quanto à forma de contribuição para o Plano GEAP Saúde II.



    Sendo assim, vemos que há clara possibilidade de modificação da sistemática de custeio dos planos assistenciais da GEAP, desde que embasadas em estudos atuariais que demonstrem a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro da fundação, para evitar a sua insolvência.



    No presente caso, a GEAP esclareceu que ' a matéria - plano de custeio para o exercício 2009 - restou discutida amplamente nas reuniões de outubro e novembro de 2008, inclusive com sugestão de Conselheiros (indicados e eleitos de vários patrocinadores) que para a Diretoria Executiva elaborasse novos cenários, com a respectiva avaliação atuarial, tendo o colegiado máximo optado por UM dos NOVE cenários apresentados por ocasião das NOTAS TÉCNICAS GEAP/DIREX nos 060 e 061, de 2008.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, corrigindo erro material, bem como suprindo omissão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LIV e LV, 6º, 93, IX e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente